Tribunal: TJES
Processo: 5012955-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por Marcelo Santana Morais. O agravante alega, em síntese, que (i) a execução individual é ilegítima sem comprovação de filiação do exequente à associação na data do ajuizamento da ação coletiva; (ii) não há débito pendente, pois o Estado do Espírito Santo já teria quitado os valores principais e devolvido parte dos juros; e (iii) o agravado não deveria receber gratuidade de justiça, pois seus rendimentos são suficientes para arcar com as custas processuais. Pleiteia, com isso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer cerceamento de defesa, litispendência, falta de interesse processual, inexigibilidade do título e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento individual da sentença coletiva, na qual a associação atuou como substituta processual, pode ser restrito apenas aos associados listados na petição inicial da ação coletiva; e (ii) avaliar a necessidade de revisão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para o cumprimento de sentença coletiva abrange todos os beneficiados pela decisão, independentemente de comprovação de filiação à associação na data do ajuizamento da ação, quando esta atua como substituta processual em defesa de direitos coletivos lato sensu.

A eficácia da coisa julgada em ação coletiva proposta por associação como substituta processual não se limita aos associados listados na petição inicial, sendo extensiva a todos os titulares do direito discutido, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema nº 948).

O título executivo judicial em questão impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES, sendo o banco obrigado ao estorno dos valores cobrados a título de crédito rotativo, enquanto o Estado é responsável pelo pagamento dos juros e encargos bancários, o que confirma a legitimidade do BANESTES para figurar no polo passivo da execução.

A revisão da gratuidade de justiça é desnecessária nesta fase, pois a legislação estadual (Lei nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º) isenta as partes do pagamento de custas em execuções individuais de sentenças coletivas proferidas por juízos cíveis estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva proposta por associação, como substituta processual, abrange todos os beneficiados pela decisão, independentemente de estarem listados na petição inicial.

A eficácia da coisa julgada em ação coletiva com substituição processual não se restringe aos associados listados à época da ação, mas se estende a todos os titulares do direito discutido.

A isenção de custas em execuções individuais de sentenças coletivas proferidas por juízos cíveis estaduais dispensa a análise da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.043/PR; STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019; STJ, REsp 1438263/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SANTANA MORAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTADO. REVISÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por Marcelo Santana Morais. O agravante alega, em síntese, que (i) a execução individual é ilegítima sem comprovação de filiação do exequente à associação na data do ajuizamento da ação coletiva; (ii) não há débito pendente, pois o Estado do Espírito Santo já teria quitado os valores principais e devolvido parte dos juros; e (iii) o agravado não deveria receber gratuidade de justiça, pois seus rendimentos são suficientes para arcar com as custas processuais. Pleiteia, com isso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer cerceamento de defesa, litispendência, falta de interesse processual, inexigibilidade do título e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento individual da sentença coletiva, na qual a associação atuou como substituta processual, pode ser restrito apenas aos associados listados na petição inicial da ação coletiva; e (ii) avaliar a necessidade de revisão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para o cumprimento de sentença coletiva abrange todos os beneficiados pela decisão, independentemente de comprovação de filiação à associação na data do ajuizamento da ação, quando esta atua como substituta processual em defesa de direitos coletivos lato sensu.

A eficácia da coisa julgada em ação coletiva proposta por associação como substituta processual não se limita aos associados listados na petição inicial, sendo extensiva a todos os titulares do direito discutido, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema nº 948).

O título executivo judicial em questão impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES, sendo o banco obrigado ao estorno dos valores cobrados a título de crédito rotativo, enquanto o Estado é responsável pelo pagamento dos juros e encargos bancários, o que confirma a legitimidade do BANESTES para figurar no polo passivo da execução.

A revisão da gratuidade de justiça é desnecessária nesta fase, pois a legislação estadual (Lei nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º) isenta as partes do pagamento de custas em execuções individuais de sentenças coletivas proferidas por juízos cíveis estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva proposta por associação, como substituta processual, abrange todos os beneficiados pela decisão, independentemente de estarem listados na petição inicial.

A eficácia da coisa julgada em ação coletiva com substituição processual não se restringe aos associados listados à época da ação, mas se estende a todos os titulares do direito discutido.

A isenção de custas em execuções individuais de sentenças coletivas proferidas por juízos cíveis estaduais dispensa a análise da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.043/PR; STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019; STJ, REsp 1438263/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proposto por
MARCELO SANTANA MORAIS.

Nas razões recursais (ID. 6468312), o agravante alega, em síntese, que:
I) não há “como se permitir o ajuizamento de execuções individuais da sentença, pois somente na ação que originou o título executivo poderá se aferir com certeza a legitimidade o pretenso credor, ou seja, sua filiação na data do ajuizamento da ação ordinária”; II) não deve qualquer valor ao Exequente/Agravado, pois como é de conhecimento público e notório, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pagou a todos os servidores públicos o valor principal do empréstimo rotativo, bem como restituiu aos mesmos 50% dos juros pagos, conforme resta provado pelo Ofício nº 073/SEFAZ, datado de 10 de março de 2003 e, nessa linha, se pairasse dúvidas quanto ao referido pagamento, deveria o juízo de primeiro grau ter deferido a produção de provas, com envio de ofício à SEGER para apresentação dos contracheques; III) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravado, está em desacordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça”, pois, em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que o Agravado recebe R$ 9.747,68 líquidos, verba salarial que permite o pagamento da taxa judiciária.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, da litispendência, falta de interesse processual, inexigibilidade do título em relação ao Agravante e a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça do Agravado.

Por meio da decisão de ID n. 7523783 foi indeferida a atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 9065510, pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
reenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Denota-se dos autos que, na origem, MARCELO SANTANA MORAIS apresentou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizado pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) e do Estado do Espírito Santo.

Constata-se que a demanda coletiva possui como causa de pedir o atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores públicos militares do Estado do Espírito Santo, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, tendo a associação requerente firmado com o Banco BANESTES um Convênio para viabilizar o recebimento dos meses atrasados, nominado "crédito rotativo", a ser creditado na conta de cada associado, com anuência do ente estatal.

Posteriormente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou norma para garantir aos servidores os valores salariais atrasados em até 12 (doze meses), a partir de março de 1999, de modo que a associação demandante autorizou que a instituição bancária procedesse à amortização do crédito a partir do pagamento do mês de março de 1999, condicionando referida amortização ao cronograma de pagamento proposto e praticado pelo ente estadual.

Sucede, contudo, que ao final do ano de 1999, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não havia cumprido o cronograma proposto, tornando os servidores públicos militares inadimplentes perante o Banco BANESTES, diante dos empréstimos rotativos com juros altíssimos, e com crédito perante o Estado, posto que este não realizara o pagamento dos salários atrasados.

Diante dessa situação, a associação em comento ajuizou a demanda mencionada, objetivando, dentre outros requerimentos, que fossem declarados como inexistentes os créditos relativos ao empréstimo rotativo.

Em 24.11.2011, a demanda foi julgada procedente, declarando a inexistência de débitos do crédito rotativo contraído pelos substituídos condenando o Estado do Espírito Santo a arcar com a devolução dos juros e encargos bancários dos empréstimos e que o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A. estorne os valores pagos até então.

Como alega o
ora
agravante, de fato, no julgamento do RE nº 612.043/PR, foi definido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados somente alcança os (i) filiados, (ii) residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que (iii) o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, além de (iv) constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

É de se notar, no entanto, que o STF firmou tais teses quando apreciava ações nas quais a atuação das associações se deu como representantes processuais – o que explica o fato de que somente os representados que expressamente autorizaram o ajuizamento do feito é que serão beneficiados pela coisa julgada. Não se trata, pois, de ação coletiva, mas de simples ação individual, servindo à tutela apenas dos associados que constem em lista na inicial e residem no âmbito da competência do órgão jurisdicional.

Distinto é o tratamento conferido às hipóteses em que a associação atua como substituta processual, em ação coletiva. Com efeito, quando o direito afirmado em juízo é um direito coletivo lato sensu, não há como restringir a eficácia da coisa julgada àqueles constantes em lista juntada com a inicial, tampouco aos associados ao tempo do ajuizamento do feito, visto que, com a legitimação extraordinária conferida pela legislação federal – ou pela Carta Magna, no caso do mandado de segurança coletivo –, atribui-se à entidade associativa o poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação jurídica cuja titularidade afirmada é de um grupo.

Portanto, a tese anunciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos assinalados, analisando casos de ação individual – legitimação
ad processum
lastreada na representação, com fundamento constitucional –, não se aplica às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil. 3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. [...] 9.
As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.
[...] (STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Inclusive, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 948), o STJ fixou a seguinte tese:
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
”
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Dessa forma, não se pode afirmar que apenas na ação coletiva será possível verificar a legitimidade do credor, caso este conste na lista de substituídos, pois é dispensável a autorização expressa do beneficiário da coisa julgada coletiva em situações de substituição processual.

Ademais,
conforme reiteradas decisões deste
egrégio
Tribunal, o Banestes S/A foi condenado, na referida ação coletiva, a estornar os débitos lançados em conta-corrente decorrente de contrato de empréstimo rotativo, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo pagamento dos juros e encargos bancários associados a esse empréstimo. Importa destacar que o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Assim, a alegação apresentada em sede de impugnação pelo BANESTES, sustentando não possuir obrigação a ser cumprida, não deve ser acolhida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E AO BANESTES – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Controvérsia a respeito da legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024. 2. Muito embora o comando sentencial não tenha feito referência expressa à instituição bancária, a
análise conjunta da fundamentação e do dispositivo revela ter sido imposta ao Banestes a obrigação de dar cumprimento à determinação que consta no dispositivo, qual seja, promover o estorno dos valores descontados. 3. A questão referente a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo das execuções individuais já foi amplamente debatida por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o título executivo judicial impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, do que se extrai a legitimidade de ambos. Precedentes.
4. Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5001957-15.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca - Julgado em: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES. 1. O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais. 2.
Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 3. Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado a quo a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.
4. Recurso provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000704-60.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda – j. 04/05/2022)

Quanto ao benefício de gratuidade da justiça deferido ao agravado, que percebe vencimentos mensais líquidos de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não obstante identificar a plausibilidade da alegação de que o a
gravado
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, não vislumbro interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

[...] § 4º
As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

Para corroborar
a tese
, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, o entendimento de que é incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva. 2. - Não há verossimilhança nas alegações do Banco recorrente de que houve pagamento integral do montante pretendido, demonstrando-se desnecessária a expedição dos ofícios requeridos, visto que o Estado do Espírito Santo - também executado na demanda de origem - apontou o valor devido. 3. -
A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, prevê: “As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”.
4. - Recurso desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5003813-19.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira – j. 15/05/2023).

Assim, desnecessária a análise da gratuidade da justiça nessa esfera recursal.

P
elo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.